Tribunal: STF
Processo: HC 242513
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ELEITORAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 299 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do recurso especial eleitoral (11549) nº 0600210-41.2020.6.23.0005, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Na espécie, os agravantes externalizam irresignação contra a decisão monocrática que, negando seguimento ao recurso especial, manteve o aresto regional, que concluiu, por sua vez, pela intempestividade do recurso criminal em virtude da ausência de juntada das razões recursais no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE. 2. É iterativa a jurisprudência do TSE no sentido de ser inaplicável, por força do princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a observância ao art. 266 do CE, o qual preconiza que “o recurso independerá de têrmo e será interposto por petição devidamente fundamentada [...]”. 



    3. A manutenção do decisum agravado é medida que se impõe, visto que o aresto regional tão somente replicou a jurisprudência deste Tribunal Superior acerca da matéria (Verbete Sumular nº 30 do TSE). 



    4. Negado provimento ao agravo interno.”



     



    Em embargos de declaração, o Tribunal a quo assim decidiu:



    “ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. ESPECIALIDADE DA NORMA ELEITORAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 266 DO CE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4º, DO CPP NOS FEITOS ELEITORAIS. AUSÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima não conheceu dos recursos criminais interpostos pelos ora embargantes, devido à impossibilidade de apresentação de peça de interposição do recurso desprovida das razões recursais, conforme determina o art. 266 do CE. Precedente. 



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é intempestivo o recurso de apelação interposto com base no rito processual definido no art. 600, § 4º, do CPP, sendo obrigatória a observância do art. 266 do CE, o qual preconiza que as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas no ato da sua interposição. 



    3. Os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme o exposto no art. 275 do CE. 



    4. Ante a ausência de argumentos hábeis a afastar o óbice da intempestividade expressamente reconhecida pelo órgão julgador, não há falar em omissão do acórdão embargado na análise das razões relacionadas ao mérito das condenações impostas. 



    5. Embargos de declaração desprovidos.”



    Colhe-se dos autos que o paciente Masamy Eda foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em razão do somatório das penas fixadas decorrente das imputações previstas nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral. Os pacientes José Rodrigues Filho e Marbison Ferreira Gomes restaram condenados às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, respectivamente, ambos pelo delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral.



    Em sede recursal, o Tribunal Regional Eleitoral local se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ELEITORAL AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. DIVERSOS RÉUS. RECURSOS APRESENTADOS SEM AS RAZÕES DE DEFESA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS ESPECIAIS DO CÓDIGO ELEITORAL. RECURSO DO RÉU FRANCISCO EDIGLEI ALEXANDRE CESÁRIO TEMPESTIVO E ADEQUADO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os recursos dos réus JOSÉ RODRIGUES FILHO, MARBSON FERREIRA GOMES e MASAMY EDA foram apresentados em 1º instância sem as razões de reforma da sentença, com pedido de juntada nesta Corte, a teor do disposto no art. 600, § 4º do Código de Processo Penal. 



    2. O disposto nos arts. 266, 268 e 362 do Código Eleitoral (norma especial) prevalecem sobre o art. 600, § 4º do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    3. Não conhecidos os recursos de JOSÉ RODRIGUES FILHO, MARBSON FERREIRA GOMES e MASAMY EDA. 



    4. Recurso de FRANCISCO EDIGLEI ALEXANDRE CESÁRIO tempestivo e com as razões. Alegações de atipicidade da conduta e ausência de provas rejeitadas. 



    5. Acervo probatório dos autos forte e consistente em desfavor do réu. 



      6. As declarações das pessoas corrompidas são coesas entre si e não deixam dúvida de que o réu ofertou vantagens aos eleitores identificados na denúncia com intuito de obter–lhes o voto, evidenciando a prática do crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral. 



    7. Negado provimento ao recurso de FRANCISCO EDIGLEI ALEXANDRE CESÁRIO.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial especial dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    O recurso extraordinário interposto teve o seguimento negado.



    No presente habeas corpus a defesa, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta negativa de prestação jurisdicional e no indeferimento de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal e na negativa de reconhecimento de suposta prescrição.



    Aponta que que “não se pretende, repita-se, obrigar a autoridade coatora a deferir o pedido de ANPP em processo sentenciado, o que se almeja com a impetração é devida prestação jurisdicional, para que se tenha resposta quanto às expressas provocações sobre o cabimento ou não de ANPP em processo já sentenciado” e “ainda que o posicionamento da autoridade coatora seja contrário ao cabimento de ANPP em processos já sentenciados, não se admite que a resposta venha por meio da omissão, pela negativa de prestação jurisdicional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer o impetrante em favor dos pacientes: 



    4.1) A concessão de liminar, para sustar imediatamente o andamento do processo n.º 0600210- 41.2020.6.23.0005, em trâmite no TSE, até o julgamento final do presente writ, já que presentes os requisitos do periculum in mora (risco de certificação indevida de trânsito em julgado) e fumus boni iuris (matéria em repercussão geral discutida no HC 185.913, Pleno do STF).



    4.2) A solicitação de informações à autoridade coatora; 



    4.3) A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de necessário parecer, na nobre condição constitucional de fiscal da lei;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...]Conquanto os agravantes articulem a necessidade de abrandar o entendimento pretoriano a respeito da matéria – ao argumento de que tal compreensão significaria a garantia do direito ao duplo grau de jurisdição –, não há reparo algum a se fazer no acórdão recorrido, visto que, por diversas vezes, o TSE, ponderando os valores envolvidos no caso concreto, já decidiu que [...] na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral devem ser apresentadas em petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não sendo cabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de razões recursais posteriormente à interposição do recurso (AgR-AI nº 726-52/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018). [...] (ED-AgR-REspEl nº 129-92/PR, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 27.5.2021, DJe de 8.6.2021) 



    É dizer, extrai-se que o Tribunal a quo declarou a intempestividade da irresignação dos agravantes em virtude da ausência de juntada das razões recursais no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE. Frise-se que a ausência de tempestividade da apelação interposta na origem foi declarada pelo Tribunal de origem devido à impossibilidade, nesta Justiça especializada, do manejo de recurso de forma bipartida – com a interposição do termo e a ulterior juntada das razões recursais, como ocorre na sistemática processual penal comum –, fora do prazo do art. 362 do CE. No ponto, confira-se a iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a matéria: [...] Assim, descabe falar em aplicação supletiva da sistemática processual penal prevista no CPP, tendo em vista o art. 362 do CE e as orientações jurisprudenciais deste Tribunal Superior sobre a matéria. Em consonância com essa conclusão, reitera-se o teor do art. 266 do CE, o qual preconiza que o recurso eleitoral deverá ser interposto independentemente de termo, por petição devidamente fundamentada. Confira-se o dispositivo: [...]



    Destarte, de fato, é forçosa a incidência do Verbete Sumular nº 30 desta Corte, segundo o qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”. Rememore-se, por fim, que a orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio jurisprudencial, mas se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei. Para conferir, mencionam-se os seguintes precedentes do [...] Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.”



    Em relação à suposta negativa de prestação jurisdicional, observo que o Tribunal a quo não conheceu do recurso interposto em razão de o Tribunal de origem ter assentado “a intempestividade da irresignação dos agravantes em virtude da ausência de juntada das razões recursais no prazo assinalado pela lei eleitoral, qual seja, 10 dias, conforme dispõe o art. 362 do CE”. Assim, é certa a ausência de manifestação sobre a questão de fundo discutida nestes autos. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta parte da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, a pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade de recursos interpostos e de competência de outros tribunais.



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    De outro lado, sobre a aplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), pende de resolução, pelo Plenário desta Corte, o tema da sua retroatividade. Encontra-se afetado ao Pleno o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se discute a possibilidade de aplicação do novo instrumento a processos pendentes quando da promulgação da Lei nº 13.964/2019.



    Embora haja precedentes nos quais foi negada a retroatividade ou a incidência imediata do ANPP nos processos em curso, outros julgados desta mesma Corte fixaram entendimento contrário (HC nº 180.241, Rel. Min. Edson Fachin; HC nº 206.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; PET nº 10.751, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por tais razões, e sem me comprometer com a questão de fundo, verifico inexistir jurisprudência pacífica nesta Corte acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual. O tema resta controvertido e merecerá oportuna apreciação do Tribunal Pleno.



    Todavia, em deferência ao princípio da colegialidade, destaco que, em recente julgamento, ocorrido na Sessão de 7/11/2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2024)



    O referido entendimento não guarda dissonância com a orientação já sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, máxime quando presente condenação criminal transitada em julgado. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/2020)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. (HC 206.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2022)



    Ademais, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente